Tribunal: STF
Processo: Rcl 38477
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega descumprimento ao teor da Súmula Vinculante nº 10 e ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF.
    Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.
    É que o ato decisório ora impugnado foi proferido em 18/05/2018 (julgamento dos embargos de declaração publicado em 08/06/2018, consoante se verifica em consulta à página na internet do TRT15), antes, portanto, do julgamento da ADPF nº 324/DF, ocorrido em 30/08/2018.
    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449- -AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea 1 do art. 102 da Constituição Federal). 
    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no § 4º do art. 988 do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.
    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.
    De outro lado, no que toca à suposta transgressão à Súmula Vinculante nº 10, no caso ora em exame, não se encontra nas razões iniciais qualquer circunstância remotamente subsumível às hipóteses legitimadoras do uso da reclamação, conforme disciplinadas no art. 988 do CPC. A parte reclamante, em verdade, limita-se a fazer uma breve alusão, genérica e superficial, à Súmula Vinculante nº 10, sem, no entanto, explicar de que forma a orientação nela contida foi desrespeitada.
    Ademais, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331-AgR/GO, Ministro Edson Fachin).
    Ainda que assim não fosse, no que toca à suposta transgressão à Súmula Vinculante nº 10, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).
    Confira-se, a propósito, a seguinte passagem do acórdão combatido (eDOC 6 pp. 5/6):
    “Com efeito, denota-se do depoimento do próprio preposto do reclamado que o autor se ativou diretamente na venda de produtos do BANCO PANAMERICANO (financiamentos e seguros), utilizando-se do sistema informatizado do Banco e participando dos cursos por ele promovidos (ID nº 628ba9c). Também havia a realização de parecer para defender a liberação de créditos, havendo ocasiões em que, inclusive, tinha que promover a cobrança de clientes inadimplentes. 
    Não há dúvidas, portanto, que as atividades realizadas pelo reclamante na captação de clientes para o BANCO PAN, visando a contratação de financiamentos e seguros, são essenciais às finalidades do tomador, o que configura terceirização ilícita.
    Registre-se que a Resolução nº 3.954/2011 do Banco Central não tem força de lei e não tem o condão de afastar as normas e princípios específicos do Direito do Trabalho, de modo que prevalece o controle de legalidade sob a ótica trabalhista, estabelecido no artigo art. 9º da CLT. 
    Insta salientar, outrossim, que no processo do trabalho vige o princípio do contrato realidade e, no presente caso, a realidade demonstrada nos autos é a de que houve fraude na contratação do reclamante por meio de empresa interposta. 
    Há que se considerar, ainda, que a PANSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA (2º reclamado) integra grupo econômico com o BANCO PAN (1º reclamado). Assim, podemos concluir que é o próprio Banco Pan, sob outra identidade, desmembrando suas operações, a fim de fraudar os direitos trabalhistas de seus colaboradores.
    Patente, pois, que a contratação do autor, por meio de empresa interposta, ocorreu de forma fraudulenta, caracterizando terceirização ilícita, tendo o obreiro exercido típicas funções de bancário (atividade-fim do BANCO PAN).”
    Resta claro, assim, que o órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada.
    Não é demais relembrar que esta Suprema Corte não descartou, no julgamento da ADPF 324/DF, a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. Destaco o seguinte trecho da ementa do acórdão referente ao julgamento mencionado:
    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. (sem grifos no original)
    Por todo o exposto, não conheço desta reclamação.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator